Tribunal: TJDFT
Processo: 0024466-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à impossibilidade de se fixar honorários advocatícios recursais quando não houve condenação na instância originária, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir da tese apresentada.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.